Tribunal: TJSP
Processo: 1007220-42.2023.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
R 135/12 – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA NO PARTICULAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR IRRISÓRIO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA MAJORÁ-LOS.
(TJSP; Apelação Cível 1007220-42.2023.8.26.0223; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/04/2024; Data de Registro: 24/04/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Licença-Prêmio

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/04/2024

Data de publicação:

24/04/2024

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GUARUJÁ – LICENÇA-PRÊMIO PAGA EM PECÚNIA – BASE DE CÁLCULO – REMUNERAÇÃO RECEBIDA À ÉPOCA DA AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 135/12 – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA NO PARTICULAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR IRRISÓRIO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA MAJORÁ-LOS.